Tribunal: TJMT
Processo: 0035673-60.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035673-60.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELSON JAIR DE LIMA - CPF: 587.609.119-72 (APELADO), GARCIA DE LIMA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.880.129/0001-95 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ELSON JAIR DE LIMA - CPF: 587.609.119-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Mandado de segurança. ICMS sobre energia elétrica. Inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo. Adequação ao tema 986 do STJ. Modulação de efeitos. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para excluir as tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo em duas unidades consumidoras. Consta dos autos a concessão de liminar em agosto de 2014, posteriormente restaurada, que afastou a exigência das referidas tarifas.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, quando suportadas pelo consumidor
final; e (
ii
) estabelecer os limites temporais de aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, fixou a tese de que as tarifas TUST e TUSD, quando suportadas diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, por constituírem componentes indissociáveis do custo da mercadoria desde a geração até o consumo.

4. As Súmulas 166 e 391 do STJ tratam de hipóteses distintas
,
deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e demanda de potência, não se aplicando à controvérsia sobre a inclusão das tarifas de uso.

5. A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ resguarda exclusivamente os consumidores que, até 27.3.2017, possuíam decisão liminar ou tutela antecipada vigente afastando a incidência das tarifas, permitindo o recolhimento sem TUST/TUSD até a publicação do acórdão paradigma em 29.5.2024.

6. No caso concreto, comprovada a concessão de liminar em agosto de 2014, incide a modulação favorável até 29.5.2024, devendo, a partir dessa data, ser incluídas as tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, vedada a restituição ou compensação fora do período protegido.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"1. As tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final, conforme Tema 986 do STJ.

2. A modulação de efeitos do Tema 986/STJ alcança apenas os contribuintes amparados por decisão liminar ou tutela vigente até 27.3.2017, garantindo a exclusão das tarifas até 29.5.2024.

3. É vedada a restituição ou compensação de valores fora do período protegido pela modulação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”; CPC/2015,
arts
. 927, 1.030, II, e 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.5.2024; TJMT, N.U 1006149-93.2017.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.8.2025; TJMT, N.U 1027419-08.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.2.2026
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
e
Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de mandado de segurança impetrado por Garcia de Lima & Cia Ltda ME e outro, em que se discute a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) nas Unidades Consumidoras n. 12488971 e 13664110.

O juízo de origem concedeu a segurança para declarar a ilegalidade da inclusão do valor da TUSD na base de cálculo do ICMS.

Nas razões recursais, o Estado sustenta a legalidade da cobrança do ICMS sobre a chamada “demanda reservada de potência”, afirmando que a mera contratação e disponibilização da energia caracterizam a circulação do produto e, portanto, o fato gerador do tributo; ao final, requer o provimento do apelo para reformar a sentença.

Em contrarrazões, os impetrantes pugnam pelo desprovimento. A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença.

Foi proferida decisão monocrática, negando provimento ao recurso do Estado e confirmando a ilegalidade da inclusão da taxa na base de cálculo do ICMS (Id 109949458, pp 5-11).

Interposto Recurso Especial, em juízo de admissibilidade, foi determinado o retorno dos autos para juízo de retratação (Id 331354881).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que é plenamente cabível o exercício do juízo de retratação na hipótese dos autos, conforme art. 1.030, II, do CPC, em virtude da determinação do Superior Tribunal de Justiça.

No âmbito do juízo de retratação, incumbe-me reexaminar
a decisão monocrática
para adequá-lo à tese vinculante firmada em recurso repetitivo, nos termos dos
arts
. 927 e 1.040 do CPC, preservando-se contraditório e segurança jurídica, inclusive quanto à modulação de efeitos.

Essa revisão limita-se ao ajuste do julgado aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e aos fatos incontroversos dos autos, dentre os quais destaco a liminar concedida em agosto de 2014 (Id 109948995, p. 1), que afastou a inclusão de TUST/TUSD na base do ICMS.

O Estado de Mato Grosso se insurge
contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado
por contribuinte
, a fim de excluir a TUSD da base de cálculo do ICMS em duas unidades consumidoras.

Nesse sentido, dis
cute-se a inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD) na base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, fixou a tese de que

“
a
TUST e/ou a TUSD, quando incluídas na fatura de energia elétrica como ônus suportado diretamente pelo consumidor final (livre ou cativo), integram, para os efeitos do art. 13, § 1o, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

A razão é objetiva: a base do imposto abrange todos os custos indissociáveis da circulação da mercadoria “energia elétrica” do ponto de geração ao consumo, o que inclui transmissão e distribuição.

As Súmulas 166 e 391 do STJ não alteram o desfecho. A primeira cuida de deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; a segunda versa sobre demanda de potência efetivamente utilizada. São temas diversos da inclusão das tarifas de uso na base do ICMS.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado imediatamente a tese repetitiva, reafirmando a natureza infraconstitucional da controvérsia e a necessidade de conformação dos feitos em curso.

Confere-se:

"
No mesmo julgamento, o STJ modulou os efeitos da decisão, resguardando os contribuintes que, até 27.3.2017, tivessem obtido decisão liminar ou tutela antecipada vigente, garantindo a exclusão das tarifas até a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 29.5.2024.

5. No caso concreto, a liminar foi concedida em 9.3.2017 e permaneceu eficaz até
a prolação da sentença, o que atrai a aplicação da modulação favorável ao contribuinte.

6. A sentença observou corretamente os limites fixados pela modulação do STJ, restringindo a exclusão das tarifas ao período legalmente permitido, conforme previsto no art. 927, III, do CPC e na jurisprudência reiterada do TJMT.
”
(TJMT, N.U 1006149-93.2017.8.11.0041,

Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Rel. Jones Gattass Dias, DJE 1.8.2025
)

“
A controvérsia acerca da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS possui natureza infraconstitucional, inexistindo óbice à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.5. A base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica abrange todos os custos inerentes à operação de circulação da mercadoria, incluindo as etapas de transmissão e distribuição, por serem indissociáveis do consumo final.6. A tese fixada no Tema 986 do STJ possui caráter vinculante e impõe a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final.7. A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ restringe-se aos contribuintes que, até 27 de março de 2017, tenham sido beneficiados por decisão judicial liminar ou tutela antecipada vigente que afastasse a exigência do tributo, critério objetivo não preenchido no caso concreto.8. A impetração do mandado de segurança em data posterior ao marco temporal fixado, sem concessão de medida liminar, afasta a incidência da modulação favorável ao contribuinte.9. As Súmulas 166 e 391 do STJ tratam de hipóteses diversas da controvérsia analisada, não sendo
aplicáveis à discussão sobre a inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição na base de cálculo do ICMS.10. Reconhecida a legalidade da cobrança e a inaplicabilidade da modulação, inexiste direito à restituição ou compensação de valores, por ausência de recolhimento indevido.
(TJMT, N.U
1027419-08.2019.8.11.0041
,

Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Rel. Jones Gattass Dias, DJE
6.2.2026
)

À luz desse contexto, verifica-se que a controvérsia deve ser solucionada à luz da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, a qual reconhece a legitimidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final.

Trata-se de orientação que se impõe aos órgãos jurisdicionais, nos termos dos
arts
. 927 e 1.040 do CPC, e que afasta a aplicação das Súmulas 166 e 391 do STJ por versarem sobre situações jurídicas distintas.

A
o mesmo tempo, a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ preserva as situações jurídicas consolidadas por decisões liminares concedidas até o marco temporal fixado, assegurando equilíbrio entre a autoridade do precedente e a segurança jurídica. Dessa forma, o reexame do julgado limita-se à sua conformação a esses parâmetros objetivos, à vista dos fatos incontroversos constantes dos autos.

Modulação de efeitos (
T
ema 986/STJ)

Isso porque o
STJ modulou os efeitos para resguardar, exclusivamente, os consumidores que até 27.3.2017 estavam amparados por
decisão liminar/tutela vigente que afastasse a inclusão das tarifas, permitindo o recolhimento sem TUST/TUSD até a publicação do acórdão paradigma (29.5.2024).

No caso concreto, houve liminar concedida em agosto de 2014 (Id 109948995, p. 1), posteriormente restaurada, evidenciando tutela provisória anterior a 27.3.2017. Assim, aplico a modulação em favor dos impetrantes, exclusivamente até 29.5.2024.

Portanto, a
partir de 29.5.2024, impõe-se a inclusão de TUST/TUSD na base do ICMS, segundo a tese do Tema 986/STJ
,

vedada a
restituição/compensação fora do período protegido, pois a modulação não cria direito além do marco temporal fixado.

Portanto, o recurso do Estado merece parcial provimento, dentro dos limites temporais acima.

Reexame necessário
exaurido
.

Ante o exposto
,
DOU
PARICAL
PROVIMENTO
à apelação do Estado de Mato Grosso
para reformar
a sentença
e

conceder em parte
a segurança,
a fim de que seja
observada a modulação do Tema 986/STJ, resguardando os impetrantes apenas até 29.5.2024, em razão da liminar de agosto de 2014 (Id 109948995
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026